Tribunal: STF
Processo: Pet 14255
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO POLICIAL. MEDIDAS CAUTELARES. INVESTIGAÇÃO CONTRA AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMUNICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DEFERIDAS NO PROCESSO. LEVANTAMENTO DO SIGILO. DEFERIMENTO DE ACESSO AOS AUTOS. SÚMULA 14 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA À AUTORIDADE POLICIAL. 

Relatório
1. Petição distribuída por prevenção ao Inquérito n. 4.987, instaurado neste Supremo Tribunal Federal em 29.1.2025, em desfavor de Eduardo Ovídio Borges Velloso Vianna, deputado federal, e outros.

No Inquérito n. 4.987, apura-se alegada prática de crimes contra a Administração Pública, que teriam sido praticados no processo de contratação da empresa Moon Club RB pelo Município de Sena Madureira/AC, com recursos advindos de emenda orçamentária de autoria do parlamentar.

2. Em 4.8.2025, o Doutor Gabriel Koff da Costa, delegado de Polícia Federal, representou por medidas cautelares de busca e apreensão, sequestro de bens, afastamento de sigilo bancário, fiscal e telemático, e outras cautelares diversas da prisão (e-doc. 2). 
3. Em 7.1.2026, após manifestação do Vice-Procurador-Geral da República, Doutor Hindenburgo Chateaubriand Filho, deferi parcialmente as medidas requeridas pela autoridade policial (e-doc. 18). 

4. Em 12.1.2026, o Doutor Gabriel Koff da Costa, delegado de Polícia Federal, apresentou informações complementares à representação, “no sentido de individualizar os investigados sobre os quais a medida de afastamento do sigilo telemático irá recair, a fim de perfectibilizar o pedido apresentado na inicial” (fl. 1, e-doc. 64).

5. Em 14.1.2026, deferi o pedido de afastamento do sigilo telemático dos endereços eletrônicos relacionados pela autoridade policial na representação (fls. 3-4, e-doc. 64), nos termos da decisão constante no e-doc. 66.

6. Em 27.1.2026, o Doutor Gabriel Koff da Costa, delegado de Polícia Federal, ”atualiza informações acerca das medidas cautelares deferidas por meio da decisão judicial de 4 de dezembro de 2025, solicita emissão de mandados para deflagração da Operação Graco e pleiteia pela quebra de sigilo telefônico dos investigados” (fl. 1, e-doc. 77). 

7. Na mesma data, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 79) que, em parecer do Doutor Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República se manifestou “pelo deferimento das providências complementares requeridas pela autoridade policial e pela expedição dos mandados de busca e apreensão já deferidos em decisão de 4.12.2025” (fl. 4, e-doc. 81). 
	
8. Em 28.1.2026, acolhi parcialmente os pedidos da autoridade policial e do Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco, e determinei a busca pessoal e afastamento de sigilo telefônico dos investigados indicados na representação policial (e-doc. 83). 
9. Em 29.1.2026, às 21:37, o Doutor Gabriel Koff da Costa, delegado de Polícia Federal, apresentou relatório de cumprimento de mandados de busca e apreensão, cumpridos na manhã do mesmo dia nos municípios de Rio Branco/AC, Sena Madureira/AC, Brasília/DF e Barra do Garças/MT (e-doc. 120).

Acrescentou “a previsão de que sejam necessários, pelo menos, 6 meses para realização das extrações de dados dos aparelhos eletrônicos e a posterior análise pormenorizada dos documentos obtidos, a fim de indicar quais elementos são imprescindíveis para a investigação e devem permanecer apreendidos” (fl. 9, e-doc. 120).  

Anexou os autos circunstanciados elaborados pelos agentes públicos em campo, com a descrição dos objetos e equipamentos apreendidos e de suas respectivas localizações (e-docs. 121 a 140). 

10. Na mesma data, Eduardo Ovídio Borges de Velloso Viana e Rejane Holanda de Velloso Vianna, por meio de seus advogados, Doutores Marcelo Feitosa Zamora e Ozeias Júnior Moreira da Costa, “requerem a habilitação no processo em epígrafe, pugnando pela juntada do instrumento de procuração e substabelecimento em anexo” (e-doc. 116). 
 
Examinada a matéria posta a apreciação, DECIDO.

11. A Constituição da República impõe a publicidade dos atos processuais, ainda que eventualmente possam, quando for o caso,  se limitar às partes e a seus advogados, o que se dá apenas em circunstâncias excepcionais, nos termos da lei, como dispõe o inc. IX do art. 93.

A Constituição da República “não privilegia o sigilo, nem permite que este se transforme em praxis governamental, sob pena de grave ofensa ao princípio democrático, pois, consoante adverte Norberto Bobbio, em lição magistral sobre o tema (‘O Futuro da Democracia’, 1986, Paz e Terra), não há, nos modelos políticos que consagram a democracia, espaço possível reservado ao mistério” (PSV n. 1/DF, trecho do voto do Ministro Celso de Mello, Relator o Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 9.2.2009, fl. 55).   

No caso em análise, com a notícia de cumprimento das diligências cautelares pela autoridade policial, não há razão para manutenção do sigilo anteriormente imposto, devendo-se prestigiar o interesse público à informação. 

12. Pelo exposto, determino o levantamento do sigilo deste processo, com as ressalvas do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 

Com o levantamento do sigilo, defiro o acesso a todos os investigados, por advogados regularmente constituídos no processo, na forma da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 

À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para apensamento ao Inquérito n. 4.987.

Remetam-se os autos à autoridade policial, para análise dos elementos apreendidos e apresentação de relatório final correspondente, pelo prazo máximo de sessenta dias, nos termos do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.

Qualquer novo pleito de prorrogação neste inquérito deverá vir com justificativa e explicação das razões de não se ter obtido o resultado final buscado no prazo deferido.

Ciência à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se. 

Brasília, 30 de janeiro de 2026

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora